Tribunal: TJMT
Processo: 0024297-24.2007.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024297-24.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário, reconheceu a prática de ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, em razão de sua atuação na constituição e operacionalização de empresa fictícia utilizada para desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a participação dolosa dos apelantes na prática de ato de improbidade administrativa com dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando a decisão é fundamentada e as provas requeridas não são essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

4.

A controvérsia não se limita à autenticidade documental, mas à participação dos apelantes em esquema estruturado de desvio de recursos públicos, comprovada por conjunto probatório amplo e convergente.

5.

A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade consciente de produzir resultado ilícito lesivo ao erário.

6.

O dolo pode ser inferido a partir da análise do comportamento do agente e do contexto probatório, sendo que no caso dos autos, as provas documentais, testemunhais, registros contábeis e elementos apreendidos evidenciam que os apelantes atuaram na criação e gestão de empresas de fachada, viabilizando o desvio de recursos públicos.

7.

A colaboração premiada homologada judicialmente constitui meio de prova válido quando corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

8.

A utilização de prova emprestada é legítima, desde que respeitado o contraditório, o que foi observado nos autos.

9.

Para a configuração do ato previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, não se exige enriquecimento ilícito do agente, bastando a conduta dolosa que cause dano ao erário.

10.

O conjunto probatório demonstra a participação consciente e relevante dos apelantes na operacionalização do esquema ilícito, justificando a manutenção integral da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento fundamentado de prova considerada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

2.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige dolo específico, que pode ser demonstrado da análise do contexto fático-probatório.

3.

A colaboração premiada e a prova emprestada são meios de prova válidos quando corroborados por outros elementos e respeitado o contraditório.

4.

A participação consciente na estruturação de empresa de fachada destinada ao desvio de recursos públicos configura ato ímprobo com dano ao erário, independentemente de enriquecimento ilícito direto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a demanda originária decorre de investigações realizadas no âmbito de inquérito civil instaurado para apurar esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de cheques nominais a empresa fictícia, denominada Romera Comércio e Representações Comerciais Ltda. (fantasia “Várzea Grande Turismo”), sem a correspondente prestação de serviços, que totalizou no prejuízo de R$ 1.564.324,40.

Segundo narrado na inicial, o esquema ilícito envolvia agentes públicos e particulares, dentre eles membros da cúpula do Poder Legislativo estadual, operadores financeiros e profissionais responsáveis pela constituição de empresas de fachada, utilizadas para conferir aparência de legalidade aos pagamentos indevidos. Nesse contexto, aos ora apelantes foi imputada a atuação na criação e manutenção dessas pessoas jurídicas fictícias, com a finalidade de viabilizar o desvio de recursos públicos.

Regularmente processado o feito, foram apresentadas contestações, produzidas provas documentais e testemunhais, inclusive com a utilização de elementos oriundos de colaboração premiada, além de provas emprestadas de ações penais correlatas. Ao final da instrução, sobreveio sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, condenando os requeridos ao ressarcimento do dano ao erário.

No tocante aos apelantes, a sentença fixou a obrigação de ressarcimento solidário, juntamente do outro corréu, no montante de R$ 1.202.438,45, correspondente à parcela do prejuízo atribuída à sua atuação no esquema, sem prejuízo de outras condenações impostas aos demais envolvidos em razão de acordos celebrados no curso da demanda.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica e documental; (ii) ausência de provas suficientes acerca de sua participação dolosa nos fatos; (iii) inexistência de benefício patrimonial e de vínculo direto com o esquema; (iv) utilização indevida de elementos oriundos de colaboração premiada sem a devida corroboração; e (v) subsidiariamente, o reconhecimento de participação de mínima relevância, com aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que resultasse na improcedência da ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a participação consciente dos apelantes na estruturação das empresas fictícias utilizadas no desvio de recursos públicos, destacando a convergência entre documentos, depoimentos e elementos oriundos da colaboração premiada devidamente corroborados.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, entendendo que não há nulidade processual a ser reconhecida e que restou comprovada a prática de ato ímprobo doloso, com efetiva lesão ao erário, sendo adequada a manutenção da condenação imposta na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação que devolve a esta Corte a análise da responsabilidade de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira pela prática de ato de improbidade administrativa.

Conforme apurado nos autos, os fatos remontam a esquema estruturado de desvio de vultosos recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, operacionalizado mediante a emissão de 30 (trinta) cheques em favor da empresa Romera Comércio e Representações Comerciais Ltda. (fantasia “Várzea Grande Turismo”), pessoa jurídica destituída de atividade econômica real na época do fato, utilizada para simular contratações inexistentes e conferir aparência de legalidade a pagamentos indevidos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste, em sede preliminar, à verificação da alegada ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, à análise da existência de elementos probatórios suficientes a evidenciar a participação dolosa dos apelantes na constituição e operacionalização da citada pessoa jurídica fictícia utilizada como instrumento para o desvio de recursos públicos, bem como à consequente configuração de ato de improbidade administrativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica e documental destinada a comprovar a alegada falsidade de documentos que teriam embasado a condenação.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico confere ao magistrado a condução do processo e a direção da instrução probatória, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo guardar pertinência com os pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa.

No caso concreto, em análise dos pedidos formulados pelos apelantes na manifestação que apresentou as provas a serem produzidas e conforme se extrai da própria decisão de saneamento e da sentença, o Juízo de origem examinou expressamente os requerimentos probatórios formulados pelos apelantes, concluindo, de forma fundamentada, pela desnecessidade da prova pericial pretendida (Ids. 347183890 – 78/117 e 134/142).

Isso porque, a controvérsia central não se restringe à autenticidade formal de documentos, mas à participação dos apelantes na estruturação de esquema fraudulento de desvio de recursos públicos, matéria que se resolve a partir de um contexto probatório mais amplo, composto por documentos, depoimentos testemunhais, provas emprestadas e elementos oriundos de colaboração premiada corroborados por outros meios probatórios.

Cumpre observar que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma motivada, indefere a produção de provas que reputa desnecessárias à formação de seu convencimento.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

II – MÉRITO

No mérito, os apelantes defendem a reforma da sentença sob os argumentos de ausência de provas de sua participação dolosa, inexistência de benefício patrimonial, fragilidade da prova baseada em colaboração premiada, bem como a tese subsidiária de participação de menor relevância.

As alegações não prosperam.

Cumpre, desde logo, destacar que o exame da matéria impõe a análise acurada dos elementos constantes dos autos, de modo a preservar o interesse público primário, consubstanciado na tutela do patrimônio público.

Pois bem.

No caso vertente, há robusta instrução processual revela, com a necessária segurança, a prática dolosa e consciente de atos atentatórios ao erário por parte dos apelantes JOSÉ e JOEL, visto que concorreram para que o dano ao erário ocorresse, sendo imperiosa a manutenção da sentença que os condenou a prática de ato de improbidade administrativa.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever do agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal Justen Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se afirma é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável a avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (...)”.
[1]

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
[2]

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (...)”.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o resultado final antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. (...)”
[3]

- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito, dano ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso concreto, na sentença os apelantes JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA foram condenados, com os seguintes fundamentos:

(...).

5.2.2.

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira:

O acervo probatório reunido nos autos demonstra, com segurança, a autoria e materialidade dos atos ímprobos praticados pelos requeridos
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, cuja conduta se amolda ao disposto no art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, por terem concorrido dolosamente para o desvio e a malversação de recursos públicos provenientes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A instrução processual revelou que os demandados, contadores e sócios da empresa
Ômega Contabilidade
, atuaram como executores técnicos e operadores contábeis do esquema de desvio de recursos públicos, mediante a constituição e gestão de empresas de fachada utilizadas para simular processos licitatórios e justificar pagamentos indevidos.

De fato, as provas coligidas, inclusive os documentos apreendidos nas dependências da referida contabilidade, revelam que
José
e
Joel

Quirino
elaboravam contratos sociais falsos, criavam pessoas jurídicas inexistentes e manipulavam registros contábeis e fiscais, fornecendo suporte formal ao esquema ilícito investigado no âmbito da
Operação Arca de Noé
.

As declarações prestadas por
José Geraldo Riva
, no contexto de colaboração premiada homologada judicialmente, corroboram esse quadro, apontando os irmãos Quirino como responsáveis pela constituição e manutenção das empresas utilizadas para o desvio de verbas da Assembleia Legislativa, em conluio com agentes políticos e servidores da Casa de Leis. Essa versão é confirmada por elementos objetivos, tais como contratos e formulários de constituição empresarial apreendidos, registros contábeis falsificados e cheques emitidos em nome de empresas fictícias.

Tal conclusão, cumpre registrar, corrobora integralmente as declarações prestadas pelo requerido
José Geraldo Riva
, no âmbito do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e homologado judicialmente, nos termos da Lei nº 12.850/2013.

Além disso, constam dos autos anotações e planilhas encontradas no escritório da
Ômega Contabilidade
, contendo referências diretas às empresas beneficiárias de cheques públicos e à destinação de valores, o que reforça o vínculo operacional e o dolo específico dos réus. Fica patente que os requeridos não apenas sabiam da natureza fraudulenta das operações, mas atuavam de forma estruturada e reiterada na produção e controle dos documentos necessários à execução das fraudes.

Destarte, a busca e apreensão no escritório
Ômega Contabilidade
(empresa dos irmãos Quirino) revelou um verdadeiro
“laboratório”
de criação de empresas irregulares ou inexistentes.

O relatório dos arquivos encontrados nos discos rígidos dos computadores apreendidos na empresa e na residência dos contadores réus aponta a identificação de arquivos de texto correspondentes a contratos sociais, cartas convites, declarações de impostos de renda, relação de notas fiscais - com o nome de diversas empresas e valores, assim como de planilhas nomeadas como
“RELATÓRIO AL.”
e lista detalhada de materiais dividida por categorias, dentre elas,
“serviços gráficos”
,
“agências de turismo”, “uniformes e brindes”, “alimentação”
e
“livrarias e papelarias”
(Id. 55326812 - Pág. 30 e seguintes). À título de visualização, colaciono abaixo
prints
de parte dos documentos apreendidos:

Ao id. 55249664 - Pág. 28, verifica-se que o no computador do requerido
Joel Quirino
, a empresa Romera, cujo nome fantasia era
Várzea Grande Turismo
é mencionada na listagem das empresas de turismo, bem como de uma listagem denominada “Relatório PM Cuiabá – Alvará 2001”:

Logo, as provas convergem para o fato inequívoco de que a o elo com a casa legislativa eram os irmãos Quirino, que utilizaram da documentação de empresas que haviam aberto para criar empresas fantasmas, como o caso da
Varzea Grande Turismo.

Como se denota, são inúmeras as menções à empresa na documentação encontrada nos discos rígidos dos computadores apreendidos na residência dos contadores réus. Importante destacar ainda que a atuação ímproba de
José
e
Joel Quirino Pereira
já foi objeto de condenação judicial em outras ações de mesma natureza nesta Vara Especializada, a exemplo da
Ação Civil Pública nº 0032679-74.2005.8.11.0041
, na qual restou reconhecida a participação direta de ambos na constituição de empresas de fachada e na operacionalização de pagamentos ilícitos com recursos da Assembleia Legislativa.

Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a
Apelação Cível nº 0001868-29.2008.8.11.0041
, reformou a sentença de primeiro grau — que havia absolvido parcialmente os requeridos
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, negando provimento aos recursos interpostos por
Humberto Melo Bosaipo
e
Joel Quirino Pereira
e mantendo a condenação deste último. Além disso, deu provimento ao recurso do
Ministério Público
para estender a condenação também a
José Quirino Pereira
, reconhecendo a prática de ato de improbidade doloso que causou lesão ao erário.

Portanto, o TJMT reconheceu que ambos os requeridos atuaram com dolo comprovado no desvio de verbas públicas mediante utilização de empresas de fachada, reafirmando a validade da prova emprestada e das colaborações premiadas como elementos aptos à formação do convencimento judicial. Tal precedente reforça a consistência probatória que ampara a presente condenação, demonstrando a reiteração das condutas ímprobas e o padrão de atuação ilícita dos referidos réus.

Resta evidenciado, portanto, que os requeridos
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, valendo-se de seus conhecimentos técnicos e da estrutura da empresa
Ômega Contabilidade
, participaram de maneira efetiva e consciente da constituição e/ou utilização de diversas empresas, fictícias ou não, concorrendo para a operacionalização da fraude e para o efetivo desvio dos recursos públicos.

Desta forma, conforme bem fundamentado na sentença, o conjunto probatório é robusto e convergente no sentido de demonstrar que os apelantes desempenharam papel relevante na constituição e operacionalização das empresas fictícias utilizadas no esquema.

As provas documentais coligidas evidenciam que a empresa beneficiária dos pagamentos não possuía funcionamento regular, inexistia no endereço indicado, não mantinha atividade econômica compatível e foi utilizada exclusivamente para dar aparência de legalidade à saída de recursos públicos.

As informações oriundas de órgãos de controle, como GAECO, SEFAZ e Município de Várzea Grande, corroboram a inexistência de atividade empresarial real, reforçando a conclusão de que se tratava de empresa de fachada.

Quanto ao dolo específico dos apelantes, as declarações prestadas em sede de colaboração premiada por corréu, devidamente homologadas judicialmente, não foram utilizadas de forma isolada, mas sim em conjunto com outros elementos probatórios, tais como documentos apreendidos, registros contábeis apreendidos nas residências e na empresa de propriedade dos apelantes, além de depoimentos testemunhais, formando um conjunto harmônico e coerente.

Ademais, admite-se a utilização da colaboração premiada como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos, o que se verifica no presente caso. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com objetivo de ressarcimento ao erário no montante de R$ 1.899.538,50, em razão de desvio de verbas públicas mediante cheques emitidos à empresa de fachada, sem comprovação de contraprestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a comprovação do dolo específico exigido pela Lei n.º 8.429/92, com as alterações da Lei n .º 14.230/21, para configuração do ato de improbidade administrativa com dano ao erário; (ii
) se a colaboração premiada homologada judicialmente pode ser validamente utilizada em ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;
(iii)
se é legítima a utilização de prova emprestada, respeitado o contraditório.
III. Razões de decidir 3 . De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 897), os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5º, da Constituição da Republica, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado. 4. Com as modificações trazidas pela Lei n .º 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.º 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 5. Os documentos constantes dos autos evidenciam a emissão reiterada de cheques em favor de empresa fictícia, sem amparo contratual ou comprovação de fornecimento de bens ou serviços, configurando atuação dolosa dos agentes públicos. 6.
A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa
. 7. A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos. 8. A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos de apelação conhecidos não providos. Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus”. (...).(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00191808120098110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/07/2025)

Especificamente quanto aos apelantes, restou demonstrado que, na condição de profissionais da área contábil, atuaram na constituição e manutenção de pessoas jurídicas fictícias, fornecendo suporte técnico essencial para a operacionalização do esquema ilícito, o que evidencia o dolo necessário à configuração do ato de improbidade.

Não procede a alegação de ausência de benefício patrimonial direto. Embora não seja possível afirmar, com segurança, que os apelantes tenham auferido proveito patrimonial direto dos valores desviados, o conjunto probatório revela, de forma consistente e inequívoca, a participação ativa e consciente na constituição de pessoas jurídicas fictícias, entre elas a apurada no presente feito, deliberadamente estruturadas com a finalidade de viabilizar a operacionalização do desvio de expressivos recursos públicos.

Tal conduta, longe de se configurar como atuação meramente acessória ou desprovida de relevância jurídica, evidencia adesão dolosa a esquema ilícito de malversação do erário, revestindo-se de elevada gravidade e reprovabilidade. Nesse contexto, mostra-se plenamente configurado o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública e causa prejuízo ao erário, atraindo, por conseguinte, a incidência do ato previsto no artigo 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992.

Cumpre ressaltar, ainda, que nas hipóteses do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, não se exige, para a configuração do ato ímprobo, o enriquecimento ilícito do agente, bastando a conduta dolosa que resulte em dano ao erário.

Diante desse contexto, resta evidenciada a prática de ato de improbidade administrativa doloso, com efetiva lesão ao erário, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. versão digital. Págs. 35/38.

[2]
. Nova Lei de improbidade administrativa: atualizada de acordo com a Lei n. 14.230/2021, Rafael de Oliveira Costa, Renato Kim Barbosa. São Paulo: Editora Almedina, 2022. Pág. 73 – versão digital.
.

[3]
. Ob. citada, Marçal. Pág. 39.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026